Tribunal: TJMT
Processo: 1014576-55.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014576-55.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 852.744.451-87 (RECORRENTE), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 852.744.451-87 (ADVOGADO), CARMEN FATIMA DOURADO - CPF: 141.007.971-68 (RECORRIDO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o recurso inominado interposto após o prazo previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014576-55.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande-MT

Recorrente(s):

Carmen Fatima Dourado

Recorrida(s):

Maria Cleuza de Jesus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que rejeitou as exceções de pré-executividade opostas nos autos e determinou o prosseguimento da execução.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Colendos pares;

Nas contrarrazões a Recorrida suscitou preliminar supra, sob o argumento de que o recurso fora interposto após o prazo legal.

Da análise dos autos, verifico que a sentença recorrida fora proferida em 29/01/2025, bem como que a disponibilização ocorreu no dia 30/01/2025 (quinta-feira), e publicação em 31/01/2025 (sexta-feira), por meio do Diário Eletrônico de Justiça Nacional.

Com efeito, o prazo decendial teve início em 03/02/2025 (segunda-feira) e encerrou no dia 14/02/2025 (sexta-feira), considerando a contagem do prazo em dias úteis. Verifica-se, inclusive, a certificação automática do trânsito em julgado da sentença.

No entanto, o recurso foi protocolado em 15/02/2025, consoante petição digitalizada no ID 287943389, portanto, após do término do prazo recursal.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO –
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, DA LEI 9099/95
- RECURSO INTEMPESTIVO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a partir da data da sessão de julgamento, de acordo com a disposição do artigo 42 da Lei 9099/95. A preliminar de intempestividade do recurso inominado suscitada pela recorrida, deve ser acolhida, diante da intempestividade verificada. (N.U 1001630-75.2022.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

RECURSO INOMINADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o recurso inominado interposto após o prazo previsto em lei.

(N.U 1001065-27.2022.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

Desta forma, não sendo tempestivo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
, acolho a preliminar de
intempestividade do recurso
, razão pela qual
deixo de conhecê-lo
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC,

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025